Tribunal: TJDFT
Processo: 0030440-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DANO MORAL E MATERIAL. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em sede de responsabilidade civil, o dever de indenizar pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Exige-se, para esse fim, portanto, a existência de, pelo menos, três elementos, quais sejam, o dano, a conduta e o nexo causal. 1.1 Verifica-se assim que, quanto à responsabilidade da Administração Pública, quando se trata de omissão, adota-se a teoria subjetiva, em que se impõe à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa da má-prestação do atendimento ou inexistência de um serviço afeto à Administração.

2. Estando a lide relacionada a suposto erro médico, eventual responsabilidade pela omissão no adequado tratamento da apelante é de natureza subjetiva e demanda a demonstração do dano, do nexo de causalidade, e do elemento culposo, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar os fatos a que alude o apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC. 3.1. O laudo pericial é claro em concluir pela chance de reabilitação do apelante, ausência de falha cirúrgica, pelo tratamento e acompanhamento adequados, bem como pela ausência de nexo causal entre as sequelas e conduta da equipe médica do HRG.

4. Recurso conhecido e desprovido.